Tribunal: TJES
Processo: 0004284-65.2013.8.08.0012
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Crimes do Sistema Nacional de Armas
Data de julgamento: 2023-08-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0004284-65.2013.8.08.0012

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: WILLIAM PRATTI
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELA
Ç
ÃO

CRIMINA
L
.
IRRESIGNAÇÃO QUANTO A
FIXAÇÃO DA
PENA-
BASE.
CIRCUNSTÂNCIAS DO
ART. 59 DO CÓDIGO PENAL. DESVALORAÇÃO DOS ANTECEDENTES. RÉU MULTIRREINCIDENTE.
RECURSO CONHECIDO E
DES
PROVIDO.

1.
Na
espécie,
as circunstâncias judiciais
previstas no
art. 59 do C
ódigo
P
enal foram devidamente analisadas e

submet
idas
à discricionariedade vinculada do juízo,
sendo o
bserv
ados
os princípios da
individualização da pena,
do livre convencimento motivado, bem como da

proporcionalidade
e
razoabilidade.

2.
O
ilustre magistrado,
ao
desvalor
ar

a pena-base
quanto
aos maus antecedentes
do apelante,

por ser
este
multirreincidente (fls. 10
3
/10
8
),
aplicou

de forma escorreita
o
coeficiente
de 1/8 (um oitavo) entre as penas mínima e máxima, que perfaz exatamente 06 (seis) meses,
devendo,
portanto,
ser mantida
tal
majoração
.

3.
Recurso
conhecido e
des
provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER

Composição de julgamento: 014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / 022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Revisor / 029 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal
VOTO REVISOR
022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
029 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

GABINETE DO DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
0004284-65.2013.8.08.0012

APELANTE: WILLIAM PRATTI

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

Advogado do(a) APELANTE: AUGUSTO MARTINS SIQUEIRA DOS SANTOS - ES28418

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL N
º
00
0
4284
-
65
.
20
1
3
.8.08.00
12

APELANTE:
WILLIAM PRATTI

A
PELADO:
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

VOT
O

Conforme relatado, t
rata-se de
apelaç
ão

crimina
l

interposta p
or

WILLIAM PRATTI
e
m face da r. sentença
de
fls.
149/152-verso
,

prolatada pelo Juízo da
3
ª
Vara Criminal
de
Cariacica
, que, nos autos d
os
AÇÃO PENAL PÚBLICA

deflagrada pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
,

julgou
procedente a pretensão punitiva estatal para condenar o acusado

como incurso
nas sanções do art.
1
4
,
caput
, da Lei nº
10.826/03,
fixando-lhe a pena de

0
2
(
dois
) anos
e 06 (seis) meses de reclusão
, em regime inicial
semi
aberto, e
pagamento de
30 (trinta) dias-multa.

Em suas razões
de
fls.
161/163
,
a defesa

almeja
a redução da pena-base ao mínimo legal.
Requer
sejam desconsiderados
os maus antecedentes e a
reincidência,
ao argumento de

haver
“grande transcurso de tempo”
entre as condenações, de forma que a confissão não seria compensada com a
reincidência.

C
ontr
arrazões

às fls.
166/171
e

Parecer da
d.
Procuradoria de Justiça
(ID
4024058
),
ambos
pe
lo desprovimento do recurso.

Fixados os termos da lide e ultrapassados os pressupostos de admissibilidade recursal, passo aos fundamentos do presente voto.

Na origem, cuida-se de
Ação Penal Pública deflagrada em
desfavor
d
o recorrente

para apuração da prática do delito previsto
no
art. 1
4
,
caput
,
da
Lei nº
10.826/03
.

Passo a analisar a dosimetria da pena, único ponto de irresignação recursal.

A pena privativa de liberdade prevista
para o
t
ipo penal
do
art. 1
4
,
caput
,
da
Lei nº
10.826/03
é de 2
(
dois
) a
4
(
quatro
) anos de reclusão e multa.

O magistrado singular ao proferir a sentença, assentou que:

“
(...) A
culpabilidade
do acusado é comum ao tipo; os
antecedentes
, maculados conforme espelho de Guia às fls. 104/108, contudo, nesta fase será utilizada apenas a de fls. 104, a fim de evitar
bis in idem
; a
conduta social
do acusado, no que concerne ao comportamento do réu em grupo, não pode ser aferida em razão de ausência de elementos para tanto; a
personalidade
do agente, não tenho como aferi-la em razão da ausência de elementos técnicos que possibilitem este julgador em fazê-lo, eis que necessita de uma avaliação mais acurada e apropriada de toda a vida do acusado, a começar pela infância;
motivos
do crime, não restou apurado; as
circunstâncias
do crime, já relatadas;
comportamento da vítima
, em nada contribui para a ação do agente, eis que é toda a sociedade;
consequências
do crime, não foram graves, tendo em vista a eficiente ação da autoridade policial em apreender a arma de fogo e munições; a situação econômica do acusado, aparenta ser boa, tendo em vista ser patrocinado por advogado particular constituído.

Tudo sopesado e considerando as circunstâncias judiciais, fixo a pena base em 02 (dois) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 30 (trinta) dias-multa.

Presente a atenuante da confissão espontânea, contudo, presente a agravante da reincidência (fls.105/v), pelo que realizo a compensação, restando a pena fixada em 02 (dois) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 30 (trinta) dias-multa.

Não existem outras atenuantes ou agravantes a serem analisadas. Não existem também causas especiais de diminuição ou aumento de pena a serem consideradas, pelo que fixo a pena definitiva em 02 (dois) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 30 (trinta) dias-multa. (...).”

Na espécie,
as circunstâncias judiciais
previstas no
art. 59 do C
ódigo
P
enal foram devidamente analisadas e

submet
idas
à discricionariedade vinculada do juízo,
sendo o
bserv
ados
os princípios da
individualização da pena,
do livre convencimento motivado, bem como da

proporcionalidade
e
razoabilidade.

O
ilustre magistrado,
ao
desvalor
ar

a pena-base
quanto
aos maus antecedentes
do apelante,

por ser
este
multirreincidente (fls. 10
3
/10
8
),
aplicou

de forma escorreita
o
coeficiente
de 1/8 (um oitavo) entre as penas mínima e máxima, que perfaz exatamente 06 (seis) meses,
devendo,
portanto,
ser mantida
tal
majoração
.

Diante de todo o exposto,

sem maiores delongas,
CONHEÇO DO RECURSO E
NEGO O
PROVIMENTO
ALMEJADO.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)